Tribunal: TJBA
Processo: 0502479-52.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 0502479-52.2018.8.05.0004

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS

APELADO: DOMINGOS ANTÔNIO MARTINS SERRAVALLE

ACORDÃO

Ementa
:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM
EXECUÇÃO FISCAL
. SENTENÇA EXTINGUINDO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, III, DO NCPC. INTIMAÇÃO PESSOAL D
O
AUTOR CONFIRMADA NA CERTIDÃO
. DISPENSA DO REQUERIMENTO D
O
ACIONAD
O
. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO DE QUE TRATA O ART. 40 DA LEF. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 7º, I, DA LEF. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA
PRESERVADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu Execução Fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, após intimação pessoal para manifestação sobre o prosseguimento do feito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Se a intimação eletrônica da Fazenda Pública, via sistema PJe, é válida, como intimação pessoal, para os fins de extinção do processo, por abandono; se seria cabível a suspensão do
feito
, nos termos do art. 40 da LEF, por ausência de citação do Executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação eletrônica realizada pelo sistema PJe é considerada válida, como intimação pessoal para a Fazenda Pública, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC/2015, e do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, afastando-se a alegação de irregularidade na intimação.

A jurisprudência reconhece a prevalência da intimação eletrônica em processos digitais, como intimação pessoal, sendo suficiente para configurar a ciência inequívoca do Ente Público e autorizar o reconhecimento do abandono processual.

Inaplicável a Súmula nº 240 STJ, pois a extinção por abandono da causa não depende de requerimento da parte adversa, quando a Executada sequer foi citada, como é o caso dos fólios.

Não cabe a suspensão do processo, nos termos do art. 40 da LEF, uma vez que só se aplica em hipóteses de insucesso nas tentativas de localização do devedor, o que não é o caso, visto que sequer houve citação e o processo foi extinto por inércia da Fazenda Pública, em promover o andamento da Execução.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 183, § 1º, e 485, III; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º, § 6º, e 9º, § 1º; Lei nº 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.912.771/RN, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 28/03/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.899.694/PI, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 22/02/2022; TJ-RS, Apelação Cível nº 70077119733, Rel. Des. Alexandre Kreutz, j. 30/05/2018; TJ-BA, Apelação nº 0805520-02.2014.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 11/04/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0502479-52.2018.8.05.0004
,
tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE

ALAGOINHAS
,
sendo

Apelado
DOMINGOS ANTÔNIO MARTINS SERRAVALLE
.

Ac
ordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEG
A
R PROVIMENTO

AO RECURSO
.